Tribunal: CARF
Processo: 13116.722219/2015-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ricardo Sierra Fernandes
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-12

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13116.722219/2015-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.069 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de novembro de 2022
Recorrente
ORGANON FARMACEUTICA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 12/08/2011 a 17/07/2015
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
NULIDADE
PROCESSUAL.
INEXISTÊNCIA.
A fase litigiosa do procedimento fiscal começa apenas quando instaurado o
litígio pela apresentação da impugnação ao lançamento. Somente a partir desse
momento, é que se pode falar em processo propriamente dito, o qual deve
observar todas as garantias asseguradas na Constituição Federal.
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 12/08/2011 a 17/07/2015
LAUDO TÉCNICO.
O Laudo técnico é prescindível quando existam elementos de prova suficientes
nos autos para se efetuar a perfeita identificação da mercadoria.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. NORMAS ADMINISTRATIVAS E LEGAIS
QUE VINCULAM OS PRODUTOS A POSIÇÕES DA NCM.
Havendo na legislação vigente ou em normas regulamentares expedidas no
âmbito do Ministério da Economia, a vinculação de determinado produto a
uma posição específica da NCM, a fiscalização não pode, pela natureza e
limites da sua atividade, adotar classificação fiscal diferente daquela posição
para o mesmo produto.
RECLASSIFICAÇÃO FISCAL.
Havendo a reclassificação fiscal com alteração para maior da alíquota do
tributo, tornam-se exigíveis a diferença de imposto com os consectários legais
previstos na legislação.
MULTA DE 1% DO VALOR ADUANEIRO.
Cabível a multa prevista no inciso I do artigo 84 da Medida Provisória 2.158-
35/2001 se o importador não logrou classificar corretamente a mercadoria na
Nomenclatura Comum do Mercosul ou em outros detalhamentos instituídos
para a identificação da mercadoria, ou prestou de forma inexata informação de
natureza administrativo-tributária, cambial ou comercial necessária à
determinação do procedimento de controle aduaneiro apropriado.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13116.722219/2015-01
Fl. 398
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.069 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.722219/2015-01

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade arguida e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Helcio Lafeta Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Sierra Fernandes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Delson Santiago
(suplente convocado(a)), Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Ricardo Sierra Fernandes, Leonardo
Vinicius Toledo de Andrade, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Marcio Robson Costa,
Marcelo Costa Marques D Oliveira (suplente convocado(a)), Helcio Lafeta Reis (Presidente).
Relatório
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
“Versa o presente processo sobre o Auto de Infração lavrado (fls. 4/17) para a exigência
do crédito tributário no valor de R$ 983.888,12, relativo ao imposto de importação e às
multas de 1% do valor aduaneiro, previstas no art. 84, inciso I, da Medida Provisória no
2.158-35, de 27 de agosto de 2001, e nos §§ 1o e 2o, inciso III, do artigo 69 da Lei no
10.833/2009
Relata a auditoria que o sujeito passivo submetia a despacho de importação o
medicamento TIENAM IV 500MG/20ML, constando em sua composição os princípios
ativos "IMIPENÉM + CILASTATINA SÓDICA", o que justificaria a classificação
adotada pelo importador no código 3004.20.94 da Tarifa Externa Comum (TEC). No
entanto, verificando o registro (n° 1.0029.0026.009-4) do medicamento importado no
Ministério da Saúde, constatou que o princípio ativo nele contido não se trata de
IMIPENÉM (também conhecido como imipeném anidro, registro CAS n° 64221-86-9),
mas, sim, de IMIPENÉM MONOIDRATADO (outro insumo farmacêutico, com
registro CAS n° 74431-23-5).
Informa que o imipeném monoidratado é um derivado do imipeném, não se
confundindo com sua base química. Conclui que a mercadoria em questão deveria ser
classificada no subitem "3004.20.99 - Outros", informando que, desde 1o de agosto de
2009 (artigo 4o da IN RFB n° 953/2009), a Nomenclatura de Valor Aduaneiro e
Estatística (NVE) especifica o IMIPENÉM MONOIDRATADO no código 0046 do
atributo AA.
A auditoria relata que, após esta conclusão, em dezesseis despachos de importação desta
mercadoria, o importador informou o código NCM correto (3004.20.99). Entretanto, foi
constatado que em quatro DI ainda houve classificação indevida no código NCM
3004.20.94, sujeito a alíquota zero do Imposto de Importação, quando a alíquota
estabelecida para os produtos classificados no código 3004.20.99 corresponde a 8%.
Identificada tal irregularidade, foi lavrado o presente lançamento para cobrança do
imposto de importação e da multa de 1% por erro de classificação.
Fl. 399
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.069 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.722219/2015-01

Ressalta a auditoria que a indicação da Nomenclatura de Valor Aduaneiro e Estatística -
NVE na DI, por parte do importador, é obrigatória para as mercadorias indicadas no
Anexo da IN SRF n° 80/1996, conforme dispõe o seu artigo 3o. Porém, nos despachos
referentes às demais DI relacionadas, o sujeito passivo classificou a referida mercadoria
na NVE incorreta, informando o código de especificação 9999 para o atributo AA do
subitem 3004.20.99 da TEC, sendo que o código correto para o IMIPENÉM
MONOIDRATADO corresponde aos dígitos 0046. Diante disso, cobra-se a multa
devida em função da infração prevista no inciso I do artigo 84 da Medida Provisória no
2.158-35/2001.
Por fim, relata que o sujeito passivo prestou de forma inexata uma informação
necessária à determinação do procedimento de controle apropriado, ao descrever, na DI
12/1257304-0, a mercadoria denominada TIENAM IV 500MG/20ML, informando
conter IMIPENÉM, o que determinaria sua classificação na Tarifa Externa Comum
(TEC) no código 3004.20.94, quando efetivamente foi importada uma mercadoria que
contém outro insumo farmacêutico (IMIPENÉM MONOIDRATADO), classificável na
TEC no código 3004.20.99. Diante disso, cobra-se a multa devida em função da
infração prevista nos §§ 1o e 2o, inciso III, do artigo 69 da Lei no 10.833/2009.
Regularmente cientificada (fls. 137/138 e 142/143), a interessada apresentou
impugnação tempestiva (fls. 145/164), juntando os documentos de fls. 165/203, na qual,
em síntese:
Alega que a fiscalização não justifica porque o imipenem monoidratado não é o
imipenem, reclassificando o produto em uma posição mais genérica e em prejuízo a sua
característica essencial de ser um antibiótico.
Aduz que a fiscalização não observou as Regras Gerais para Interpretação do Sistema
Harmonizado e junta Laudo Técnico para demonstrar que o produto importado está
corretamente classificado no código 3004.2094, por ser a posição mais específica para o
antibiótico, seja ele monoidradato ou não.
Afirma que o registro do medicamento no Ministério da Saúde não pode ser utilizado
como fonte de determinação da classificação fiscal do produto, e que o DCB é destinado
aos profissionais da área da saúde, não se prestando a dar suporte à classificação fiscal,
devendo ser aplicáveis somente as RGI/SH.
Argumenta que a fiscalização não possui conhecimento técnico sobre os princípios
ativos de medicamentos, devendo ser desqualificado qualquer tecnicismo adotado para
lavrar a autuação, porque não foi apresentado laudo emitido por laboratório técnico para
fundamentá-la.
Alega ser indevida a multa por declaração inexata, classificação incorreta e inexatidão
de prestação de informações, sendo que a fiscalização não apresentou justificativa
válida, ou sem justificar a conexão entre ela e a falta de recolhimento do tributo. Aduz
que falta subsunção do fato à norma, pois não houve prejuízo na identificação da
mercadoria nem modificação do procedimento de controle aduaneiro apropriado, além
de inexistir intuito de ludibriar o fisco.
Argumenta que ocorre indevida cumulação de multas (de 75% e de 1%) imputadas
sobre uma mesma conduta considerada ilícita pelo Fisco, qual seja a suposta
classificação fiscal incorreta das mercadorias importadas, ocorrendo bis in idem.
Requer seja declarada a improcedência dos presentes lançamentos.”

Fl. 400
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.069 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.722219/2015-01

A decisão recorrida julgou improcedente a Impugnação, mantendo o crédito
tributário exigido, Acórdão 07-41.147 - 7a Turma da DRJ/FNS, de 21 de dezembro de 2017,
restando assim ementado:
“ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 12/08/2011 a 17/07/2015
Ementa:
RECLASSIFICAÇÃO FISCAL. Havendo a reclassificação fiscal com alteração para
maior da alíquota do tributo, tornam-se exigíveis a diferença de imposto com os
consectários legais previstos na legislação.
MULTA DE 1% DO VALOR ADUANEIRO. Cabível a multa prevista no inciso I do
artigo 84 da Medida Provisória 2.158-35/2001 se o importador não logrou classificar
corretamente a mercadoria na Nomenclatura Comum do Mercosul ou em outros
detalhamentos instituídos para a identificação da mercadoria, ou prestou de forma
inexata informação de natureza administrativo-tributária, cambial ou comercial
necessária à determinação do procedimento de controle aduaneiro apropriado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”

O Recurso Voluntário da Recorrente foi interposto contendo, em breve síntese, os
seguintes argumentos:
(i) Violação ao princípios da verdade material e cerceamento ao
direito de defesa, tendo em vista ausência de suporte técnico (laudo
pericial) na autuação – menciona o artigo 8o da IN RFB 1063/2010,
utilização de registro de medicamento junto ao Ministério da
Saúde, Manual de Denominações Comuns Brasileira DCB e
Nomenclaturas de Valor Aduaneiro e Estatístico NVE, ausência de
manifestação acerca de laudo pericial juntado na Impugnação,
inobservância das regras de classificação da RGISH;
(ii) Aplicação das regras de classificação fiscal, na qual alega correta
classificação para o medicamento TIENAN IV 500MG/20ML,
reitera necessidade de perícia e observância das regras RGISH
aplicáveis;
(iii) Descabimento da multa regulamentar de 1%;
(iv) Cumulação de multas indevida por se tratar de mesma conduta.

É o relatório.

Fl. 401
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.069 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.722219/2015-01

Voto
Conselheiro Ricardo Sierra Fernandes, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.

- Preliminar: Nulidade do Acórdão recorrido e Auto de Infração
Não se sustenta a arguição de nulidade do Acórdão recorrido, sob o alegação de
cerceamento de defesa por ausência de análise dos argumentos de defesa, de manifestação acerca
da aplicação das Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado RGISH, e ausência
de apreciação de Laudo Técnico juntado pela Recorrente.
Cumpre esclarecer que percorrendo Impugnação e Acórdão de primeira instância,
verifica-se a apreciação da totalidade dos argumentos de defesa trazidos.
Prosseguindo, identifica-se que a reclassificação da Autoridade Fiscal e Aduaneira
pautou-se pela observância das Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado
RGISH. Não poderia chegar à classificação adotada, sem percorrer a sequência dos dispositivos
da RGISH. Na mesma linha o fizeram os julgadores a quo, que anuíram a mesma classificação
fiscal. Outras informações, tais como registro de medicamento junto ao Ministério da Saúde,
Manual de Denominações Comuns Brasileira DCB e Nomenclaturas de Valor Aduaneiro e
Estatístico NVE e demais declarações da Contribuinte auxiliaram na perfeita identificação da
mercadoria, etapa que precedeu a aplicação das regras para interpretação do sistema
harmonizado e consequente classificação fiscal.
Quanto ao estudo apresentado, em que pese a nomenclatura adotada de laudo
técnico, restringiu-se a discorrer acerca das regras aplicáveis e propor classificação fiscal de
mercadoria - que não é aspecto técnico, nos termos do do §1o do Art. 30 do Decreto n.
70.235/72. Trata-se, portanto, de Proposta de Classificação Fiscal, assinada por Engenheiro
Químico.

Da mesma forma, não vislumbramos qualquer nulidade no Auto de Infração
lavrado e objeto da presente demanda. Compulsando os autos, constata-se que a Autoridade
Fiscal julgou prescindível, naquela oportunidade, a coleta de amostras para exame laboratorial (e
consequente emissão de laudo técnico) uma vez que estavam presentes todos os elementos para a
perfeita identificação, qualificação e quantificação da mercadoria sujeita à classificação fiscal.

Acerca deste ponto central da controvérsia, esta mesma turma ordinária do CARF
já se posicionou neste sentido:
Acórdão n. 3201-009.543, de 25/11/2021
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 30/08/2012 a 12/09/2014
Fl. 402
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.069 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.722219/2015-01

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO O Laudo técnico é
prescindível quando existam elementos de prova suficientes nos autos para se efetuar a
identificação da mercadoria.

Ademais, não há que se falar em cerceamento de defesa durante o procedimento
fiscal, uma vez que a fase litigiosa começa apenas quando instaurado o litígio pela apresentação
da impugnação ao lançamento. Somente a partir desse momento, é que se pode falar em processo
propriamente dito, o qual deve observar todas as garantias asseguradas na Constituição Federal.

- Mérito:
Tendo em vista a Recorrente em seu recurso voluntário repisar os argumentos de
mérito trazidos em sua Impugnação, adoto para o mérito, com os devidos acréscimos, a decisão
de primeira instância, por estar de acordo com suas razões e fundamentos, o qual passo a
reproduzir:

Trata-se de litígio no qual se discute a classificação fiscal do
medicamento TIENAM IV 500MG/20ML, que, em quatro declarações de importação, o
contribuinte classificou na Tarifa Externa Comum sob o código NCM 3004.20.94,
enquanto o fisco o reclassificou no código NCM 3004.20.99:
30.04 Medicamentos (exceto os produtos das posições 30.02, 30.05 ou
30.06) constituídos por produtos misturados ou não misturados,
preparados para fins terapêuticos ou profiláticos, apresentados em
doses (incluídos os destinados a serem administrados por via
percutânea) ou acondicionados para venda a retalho.
3004.10 -Contendo penicilinas ou seus derivados, com estrutura de
ácido penicilânico, ou estreptomicinas ou seus derivados
(...)
3004.20 -Contendo outros antibióticos
(...)
3004.20.94 Imipenem
(...) 3004.20.99 Outros

A reclassificação fiscal ocorreu após se concluir que o princípio ativo
contido no produto não se tratava de IMIPENÉM (também conhecido como imipeném
anidro, registro CAS n° 64221-86-9), mas, sim, de IMIPENÉM MONOIDRATADO
(CAS n° 74431- 23-5).

De fato, em consulta ao portal da Anvisa, que é a agência controladora e
reguladora dos medicamentos no país, sobre os insumos farmacêuticos, no endereço
http://portal.anvisa.gov.br/documents/33832/259772/Lista+Insumos+Farmac%C3%AA
uticos/b 1527175-3e80-4570-a468-83d14f172a69?version=1.1 , verifica-se a seguinte
diferenciação:
No
DCB DENOMINAÇÃO COMUM BRASILEIRA No CAS
04834 imipeném

64221-86-9
Fl. 403
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.069 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.722219/2015-01

04835 imipeném monoidratado

74431-23-5

Também a Instrução Normativa SRF no 80, de 27 de dezembro de 1996,
que instituiu a Nomenclatura de Valor Aduaneiro e Estatística - NVE, cuja finalidade é
identificar a mercadoria submetida a despacho aduaneiro de importação, para efeito de
valoração aduaneira, e aprimorar os dados estatísticos de comércio exterior, traz as
seguintes identificações de produtos:
8.139. SubItem 30042094 Imipenem
Atributos e Especificações de Nível 'U'
8.139.1. Atributo AA CAS/DCB
Especificações:
0001 074431-23-5/À base de imipenem
(...)
8.141. SubItem 30042099 Outros
Atributos e Especificações de Nível 'U'
8.141.1. Atributo AA CAS/DCB
Especificações:
(...)
0046 074431-23-5/À base de imipenem monoidratado
(...)
9999 Outros

Com isto, resta claro acerca da existência de dois produtos: 1) o
imipenem, classificado no código NCM 3004.20.94; 2) o imipeném monoidratado,
classificado no código NCM 3004.20.99.

Não há que se falar, assim, em posição mais genérica ou mais
específica, visto que a literalidade do texto do código NCM 3004.20.94 não comporta
outro produto que não seja antibiótico a base de imipenem, devendo o diverso, não
classificável nas suposições/itens anteriores, deslocar-se para o seu código residual -
outros, como é o caso do imipeném monoidratado.

Aliás, o contribuinte não nega tratar-se do imipeném monoidratado,
tanto que em 16 DI, no período fiscalizado, com a mesma descrição do produto,
classificou-o no código NCM 3004.20.99.

Assim, não é razoável a exigência da impugnante para que a
fiscalização justificasse porque um produto não é o outro produto, como pretende. E,
não havendo dúvidas acerca da identificação da mercadoria, não há necessidade de
produção de provas periciais.

Veja-se, ainda, que a produção de laudo técnico é para a perfeita
identificação da mercadoria importada. O laudo técnico não serve para concluir acerca
da classificação fiscal mais adequada, como pretende a autuada, pois esta competência é
atribuída à fiscalização, com base na identificação do produto informada por perito
oficial, caso seja necessário.
Fl. 404
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-010.069 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.722219/2015-01

Portanto, estando perfeitamente identificado o produto, concluo que está
correta a reclassificação fiscal procedida pelo fisco no código NCM 3004.20.99.

Sendo procedente o lançamento do tributo ora exigido, não é possível
afastar a incidência da multa de ofício que está prevista no artigo 44, inciso I, da Lei no
9.430/1996:
Art.44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas, calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou
contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo,
sem o acréscimo de multa moratória, de falta de declaração e nos de
declaração inexata, excetuada a hipótese do inciso seguinte;
(...) (destaquei)

O dispositivo legal determina que a multa será aplicada quando, no
lançamento de ofício, se constatar o não pagamento ou recolhimento da diferença de
tributo. E essa é precisamente o caso em concreto, pois se constatou que a mercadoria
importada foi classificada incorretamente, resultando recolhimento a menor dos tributos
sobre ela incidentes. Portanto, procedido ao lançamento de ofício, sobre essas diferenças
de tributos deve-se aplicar a multa acima prevista no percentual de 75% sobre o crédito
do tributo.

E, estando correta a reclassificação procedida pelo fisco é também
cabível a multa regulamentar lançada, prevista no inciso I do artigo 84 da Medida
Provisória no 2.158-35/2001, pois a impugnante classificou a mercadoria incorretamente
quando do registro das declarações de importação.

Note-se assim, que este fato gerador é diverso daquele da multa de
ofício de 75% discorrida anteriormente, que é pelo lançamento de ofício em decorrência
do não recolhimento dos tributos devidos. Tanto isto é verdade que, no caso em que não
haja diferença de tributos a pagar, somente a multa proporcional ao valor aduaneiro
(1%) tem aplicabilidade.

Para as demais declarações de importação, é procedente também a multa
lançada, sob a mesma fundamentação, prevista no inciso I, do artigo 84, da Medida
Provisória no 2.158-35/2001, assim disposto, in verbis:
Art. 84. Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da
mercadoria:
I - classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul,
nas nomenclaturas complementares ou em outros detalhamentos
instituídos para a identificação da mercadoria; ou (...)

Isto porque a Instrução Normativa SRF no 80, de 27 de dezembro de
1996, em seu art. 3o, determina que a indicação da NVE na declaração de importação
formulada no Sistema Integrado de Comércio Exterior - SISCOMEX, conforme
Instrução Normativa no 69, de 10 de dezembro de 1996, é obrigatória para as
mercadorias indicadas no seu Anexo, no qual consta o produto importado, conforme já
discorrido.

Portanto, é devida também a aplicação desta penalidade por não constar
o código 0046 no campo destinado à correta definição da NVE do produto importado.

E quanto à multa prevista nos §§ 1o e 2o, inciso III, do artigo 69 da Lei
no 10.833/2009, abaixo transcrita, melhor sorte não lhe assiste:
Fl. 405
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-010.069 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.722219/2015-01

Art. 69. A multa prevista no art. 84 da Medida Provisória no 2.158-35,
de 24 de agosto de 2001, não poderá ser superior a 10% (dez por
cento) do valor total das mercadorias constantes da declaração de
importação.
§ 1o A multa a que se refere o caput aplica-se também ao importador,
exportador ou beneficiário de regime aduaneiro que omitir ou prestar
de forma inexata ou incompleta informação de natureza administrativo-
tributária, cambial ou comercial necessária à determinação do
procedimento de controle aduaneiro apropriado.
§ 2o As informações referidas no § 1o , sem prejuízo de outras que
venham a ser estabelecidas em ato normativo da Secretaria da Receita
Federal, compreendem a descrição detalhada da operação, incluindo:
(...)
III - descrição completa da mercadoria: todas as características
necessárias à classificação fiscal, espécie, marca comercial, modelo,
nome comercial ou científico e outros atributos estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal que confiram sua identidade comercial;

E na DI no 12/1257304-0, à fl. 59, verifica-se que o importador não
descreveu adequadamente a mercadoria importada, prestando de forma inexata
informação de natureza administrativo-tributária, cambial ou comercial necessária à
determinação do procedimento de controle aduaneiro apropriado.

Assinale-se que referidas multas são aplicadas em razão do simples
descumprimento das obrigações tributárias, não se cogitando de ter havido ou não
prejuízo ao erário, à identificação da mercadoria ou ao controle aduaneiro, ou mesmo
intuito de ludibriar o fisco, uma vez que a responsabilidade pela infração tem natureza
objetiva e independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza
e extensão dos efeitos do ato praticado, consoante o art. 94, § 2o, do DL 37/66 e art. 136
do CTN.

Acrescenta-se ao já exposto, que não há qualquer dúvida acerca da natureza da
mercadoria reclassificada. As importações referem-se a produtos acabados, já identificados por
seu nome comercial. A Requerente obteve registro – de n° 1.0029.0026.009-4 - do medicamento
importado no Ministério da Saúde. Neste registro pode-se constatar que o princípio ativo contido
no produto é o de IMIPENÉM MONOIDRATADO (outro insumo farmacêutico, com registro
CAS n° 74431-23-5). A Recorrente em momento algum contestou esta informação por ela
declarada. Contudo, questiona a classificação para este item.

Ocorre que havendo na legislação vigente ou em normas regulamentares
expedidas no âmbito do Ministério da Fazenda, a vinculação de determinado produto a uma
posição específica da NCM, a fiscalização não pode, pela natureza e limites da sua atividade,
adotar classificação fiscal diferente daquela posição para o mesmo produto.

É o que se depreende da IN SRF No 80, de 27/12/1996, combinada com a IN RFB
no 953, de 03/07/2009, que em seu anexo traz explicitamente ambas as mercadorias classificadas
e atribui respectivos códigos de NVE, a seguir reproduzidos:

Fl. 406
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-010.069 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.722219/2015-01

Art. 2o O Anexo a que se refere o caput do art. 3o da Instrução Normativa SRF no 80,
de 27 de dezembro de 1996, passa a ser o constante deste ato.
(...)
8.137. Subitem 30042094 Imipenem
Atributos e Especificações de Nível 'U'
8.137.1. Atributo AA CAS/DCB
Especificações:
0001 074431-23-5/À base de imipenem
(...)
8.139. Subitem 30042099 Outros
Atributos e Especificações de Nível 'U'
8.139.1. Atributo AA CAS/DCB
Especificações:
(...)
0046 074431-23-5/À base de imipenem monoidratado

- Conclusão
Face a todo o exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade arguida e, no
mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Sierra Fernandes

Fl. 407
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-010.069 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.722219/2015-01

Fl. 408
DF CARF MF
Original